Tribunal: TJSP
Processo: 1024527-73.2019.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à definição da base de cálculo do ISS incidente sobre a prestação de serviços de agenciamento de mão-de-obra temporária é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.138.205/PR – TEMA 403/STJ.
- Demais questões rebatidas no agravo que não se encontram submetidas à

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à definição da base de cálculo do ISS incidente sobre a prestação de serviços de agenciamento de mão-de-obra temporária é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.138.205/PR – TEMA 403/STJ.
- Demais questões rebatidas no agravo que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – Não conhecimento Enunciado no 77/CJF – Precedentes do STF.
Manutenção do decidido quanto ao mérito. Não conhecimento do recurso quanto às demais questões.